Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717745-86.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFÁ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. BAIXA DA PESSOA JURÍDICA NO PORTAL REDESIM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LC 123/2006 E NA LEI 11.598/2007. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR (SÚMULA 435/STJ). JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DOS TEMAS REPETITIVOS 630 E 981/STJ. REGULARIDADE DO REDIRECIONAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre o apelado e débito de R$ 12.683.317,27, oriundo do Auto de Infração no 978/2019, lavrado contra a empresa Sambura Comercial Agrícola de Algodão e Milho EIRELI ME, relativo a ICMS não recolhido entre 07/2017 e 08/2018, inscrito em dívida ativa sob no 50219609500. A inclusão do apelado como corresponsável decorreu automaticamente da baixa da empresa no portal REDESIM, com fundamento no art. 9o, § 5o, da LC 123/2006 e art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa da pessoa jurídica no portal REDESIM, associada ao inadimplemento de débito tributário, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos da LC 123/2006 e da Lei 11.598/2007; (ii) estabelecer se a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) e as teses fixadas nos Temas 630 e 981/STJ legitimam a responsabilização do sócio-gerente independentemente de procedimento administrativo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pessoal de sócio por débitos tributários decorre da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN, sendo cabível nos casos de dissolução irregular da empresa, conforme entendimento consolidado na Súmula 435/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 630 e 981, firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou administrador com poderes de gestão na data da dissolução irregular, ainda que não tenha exercido gerência à época do fato gerador do tributo inadimplido. 5. A solicitação de baixa da empresa implica responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelos tributos referentes ao período de ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 9o, § 5o, da LC 123/2006 e do art. 7o-A, § 2o, da Lei 11.598/2007, sendo irrelevante eventual comunicação tardia da dissolução. 6. A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435/STJ, constitui fundamento suficiente para redirecionar a execução fiscal, cabendo ao sócio demonstrar a inexistência de conduta irregular, sob pena de responsabilização solidária. 7. No caso concreto, a baixa da pessoa jurídica e a ausência de pagamento dos débitos tributários legitimam o redirecionamento da execução fiscal ao apelado, sendo regular a constituição da relação jurídico-tributária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC, art. 496, I e § 3o, II; LC 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o; Lei 11.598/2007, art. 7o-A, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 430 e 435; STJ, Tema 630 (REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/09/2014); STJ, Tema 981 (REsp 1.645.281/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 28/06/2022); TJDFT, Acórdão 1701941, 0740204-10.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 11/05/2023, DJe 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1990593, 0753348-80.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025, DJe 30/04/2025. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, defendendo que a liquidação da sociedade de pessoas não impõe a responsabilidade tributária de forma automática. Argumenta que a empresa foi baixada há mais de 04 (quatro) anos dos supostos fatos geradores e que não houve crime tributário praticado pelo insurgente. Sustenta que para que o sócio seja responsabilizado pelo passivo fiscal há a necessidade da instauração do prévio processo administrativo tributário, sem o qual há violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, do CTN, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, asseverando que a presunção de dissolução irregular da empresa consiste em mero indício de sua dissolução irregular, mas é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende da prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu. Aponta que, na ausência de indícios robustos, apurados em processo administrativo, de que o sócio ou administrador tenha participado, direta ou indiretamente, em atos previstos na legislação, não há fundamento para incluí-lo como responsável pela obrigação da empresa ou no polo passivo da Execução Fiscal, e não existe relação jurídica entre o recorrente e o recorrido no que tange ao auto de infração no 978/2019; c) artigos 496, inciso I e § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos invocados no apelo especial. Destaca que o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio, sem a instauração de prévio procedimento administrativo de apuração, configura flagrante violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a inclusão do recorrente na Certidão de Dívida Ativa e execução fiscal, se deu de forma repentina, visto que o Distrito Federal entendeu por incluir o nome do recorrente na execução fiscal em referência sem a prévia inclusão dele no polo passivo do auto de infração e da correspondente CDA. Requer, por fim, a fixação dos honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do procurador do Distrito Federal MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 78102360). II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, do CTN, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78102360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015